Tribunal: STF
Processo: HC 71335
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
TÓXICO - DEPENDÊNCIA - EXAME. O exame faz-se necessario
quando  na  instrução probatoria  da  ação penal  exsurgem  duvidas a
respeito  da capacidade de  auto-determinação do acusado. Isto não se
verifica,  mormente quando a  prova revela o trafico de entorpecentes
em situações diversas.
              PENA  - CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS. O habeas-corpus não e
o meio próprio a elucidação do que assentado quanto as circunstancias
judiciais, no que voltadas a personalidade do acusado.